Tribunal: TJPA
Processo: 0000242-52.2020.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000242-52.2020.8.14.0111

APELANTE: FRANCIVALDO DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0000242-52.2020.8.14.0111.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IPIXUNA DO PARÁ/PA.

APELANTE: FRANCIVALDO DA SILVA SANTOS.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL (ART. 121, § 2º, II, DO CP). DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS. AUSÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO REQUISITO "LOGO EM SEGUIDA A INJUSTA PROVOCAÇÃO". RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu à pena de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do CP). A defesa busca a reforma da decisão para: (i) afastar a qualificadora do motivo fútil; e (ii) desclassificar a conduta para homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se a decisão do Conselho de Sentença, ao reconhecer a qualificadora do motivo fútil e afastar a tese de homicídio privilegiado, é manifestamente contrária à prova dos autos, a ponto de justificar a anulação do julgamento; e (ii) analisar se os requisitos para a configuração do homicídio privilegiado, especialmente a reação imediata à injusta provocação, estão presentes no caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo Laudo Tanatológico, e a autoria foi confirmada pela prova testemunhal e pela própria confissão do réu. A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos, mas sim uma opção por uma das teses apresentadas em plenário, amparada em elementos probatórios concretos. A soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, 'c', da CF) impede a cassação do julgamento quando a decisão encontra algum respaldo no processo.

4. A tese
de homicídio privilegiado
é improcedente. As provas, incluindo a confissão do próprio apelante em juízo, indicam que, após a discussão na festa, ele se deslocou até sua residência e, somente ao se ver no espelho, decidiu se armar e retornar para procurar a vítima. Esse lapso temporal, utilizado para deliberação e para buscar a arma do crime, afasta o requisito legal de que a ação seja praticada
"logo em seguida a injusta provocação da vítima"
, pois demonstra que houve um período de reflexão, incompatível com o domínio de violenta emoção exigido pelo tipo penal.

5. A manutenção da qualificadora do motivo fútil também se impõe. A tese acusatória, de que o crime foi motivado por uma briga trivial iniciada por um esbarrão em uma festa, foi acolhida pelos jurados com base no depoimento da testemunha presencial, que narrou em detalhes a origem insignificante do conflito. A existência de uma discussão anterior entre as partes não afasta, por si só, a futilidade, cabendo ao Júri, como o fez, valorar a desproporcionalidade entre o evento inicial e a conduta homicida.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório, deve ser preservada a decisão dos jurados. A anulação do julgamento só é cabível quando a decisão é arbitrária e totalmente dissociada das provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A cassação de um veredicto do Tribunal do Júri, com base no art. 593, III, 'd', do CPP, exige que a decisão seja arbitrária e totalmente dissociada do conjunto probatório, não sendo cabível quando os jurados, amparados em elementos dos autos (como confissão e prova testemunhal), optam por uma das teses apresentadas.

2.

A configuração do homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, do CP) demanda que a reação do agente ocorra "logo em seguida" à injusta provocação, requisito não preenchido quando há um lapso temporal, confessado pelo réu, utilizado para deliberação e preparação do ato criminoso.

3.

A existência de discussão prévia entre autor e vítima não exclui automaticamente a qualificadora do motivo fútil, cabendo ao Conselho de Sentença avaliar, com base nas provas, se a motivação do crime, como um simples esbarrão, foi desproporcional e insignificante.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXXVIII, 'c'; CP, art. 121, §§ 1º e 2º, II; CPP, art. 593, III, 'd'.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 741.692/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/08/2022; TJ-PA, ApCrim 0000603-90.2020.8.14.0104, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 24/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
FRANCIVALDO DA SILVA SANTOS
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, irresignado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará/PA, que, acolhendo o veredicto do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de
13 (treze) anos de reclusão
, em regime inicial fechado (ID 19164321).

Consta da denúncia (ID 19164183) que, no dia 25 de dezembro de 2019, por volta das 04h30min, o apelante ceifou a vida da vítima José Marcelo Alves. Narra a exordial que o crime foi motivado por uma briga iniciada pelo réu após um amigo da vítima ter esbarrado nele durante uma festa. Em decorrência do entrevero, no qual a vítima interveio, o apelante foi à sua residência, armou-se com uma arma de fogo e, ao encontrar a vítima, efetuou disparos contra ela, causando-lhe a morte.

O réu foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal (ID 19164272). Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, os jurados afastaram a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, mas condenaram o réu por homicídio qualificado pelo motivo fútil.

Em suas razões recursais (ID 19164336), a defesa pugna pela reforma da decisão, requerendo:
a)
o afastamento da qualificadora do motivo fútil; e
b)
a desclassificação do crime de homicídio qualificado para homicídio privilegiado, sob a alegação de que o réu agiu sob o domínio de violenta emoção após injusta provocação da vítima.

Em contrarrazões (ID 19164340), o Ministério Público de primeiro grau pugnou pelo improvimento do apelo, para que seja mantida na integralidade a decisão dos jurados.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 19664225).

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

2. DO MÉRITO

O recurso não merece provimento. As teses defensivas, embora bem articuladas, não encontram amparo suficiente para desconstituir a decisão soberana do Tribunal do Júri, que se mostra consentânea com uma das vertentes probatórias apresentadas nos autos.

A defesa estrutura seu apelo em dois pedidos centrais: o afastamento da qualificadora de motivo fútil e a desclassificação para homicídio privilegiado. Ambos os pleitos, em última análise, convergem para a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, hipótese de anulação prevista no art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal.

Contudo, a jurisprudência pátria, em respeito à garantia constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, 'c', da CF), consolidou o entendimento de que a anulação de um julgamento popular é medida excepcionalíssima. Só é cabível quando a decisão do Conselho de Sentença é
aberrante, arbitrária e totalmente dissociada do conjunto probatório
. Não se anula o julgamento se os jurados, diante de duas teses plausíveis e com algum suporte nas provas, optam por uma delas.

Nesse sentido, é a lição do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. (...)
A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório
. (...)
Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
. (STJ - AgRg no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará partilha do mesmo entendimento, como se observa no seguinte julgado desta 3ª Turma de Direito Penal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (...). ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. (...)
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é garantida constitucionalmente (CF, art. 5º, XXXVIII), e o Código de Processo Penal permite recurso apenas quando a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos (CPP, art. 593, III, d)
. (...)
Tese de julgamento: 1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a anulação da decisão dos jurados quando há suporte probatório suficiente para a condenação
. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00006039020208140104, Relatora: Desa. EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 24/02/2025, 3ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Feitas essas premissas, passo à análise das teses defensivas com base no que foi produzido nos autos.

2.1 DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO PRIVILEGIADO

A defesa alega que o apelante agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. A tese, contudo, é frontalmente contrariada pelas provas, em especial pela própria confissão do réu, conforme registrado na decisão de pronúncia.

Para a configuração do privilégio previsto no art. 121, § 1º, do Código Penal, é indispensável a reação
imediata
("logo em seguida"). No caso, o próprio apelante,
Francivaldo da Silva Santos
, ao ser interrogado em juízo, confessou que, após a confusão na festa,
decidiu praticar o crime ao chegar em sua residência e ver sangue escorrendo em seu rosto
.

Essa confissão é crucial, pois demonstra que não houve uma reação imediata e irrefletida. Houve um deslocamento do local dos fatos, um momento de autoanálise (ao se ver no espelho) e, só então, a deliberação de cometer o homicídio. Ademais, a testemunha
Idenildo Maciel e Maciel
afirmou que o acusado efetuou
dois disparos
em direção à vítima. Essa circunstância, inclusive valorada negativamente pelo magistrado sentenciante para exasperar a pena-base, denota uma
"recalcitrância do animus necandi"
(persistência da intenção de matar), conduta incompatível com o mero domínio de violenta emoção e que reforça a presença de um dolo refletido.

O lapso temporal e a insistência na execução quebram o nexo de imediatidade e descaracterizam o privilégio, dando lugar a um ânimo de vingança. Portanto, a decisão dos jurados de rechaçar essa tese encontra pleno e direto respaldo na prova dos autos.

2.2 DA MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL

A defesa busca o afastamento da qualificadora do motivo fútil, argumentando que a briga anterior ao crime descaracterizaria a futilidade e que não haveria provas. A tese não prospera.

Ao contrário do que alega a apelação, a motivação do crime foi detalhada em juízo. A testemunha presencial
Idenildo Maciel e Maciel
narrou que a confusão se iniciou porque um amigo da vítima
esbarrou no acusado e encostou um cigarro aceso em seu braço
. A partir desse evento banal, o réu desferiu um soco, a vítima interveio, e a situação culminou no homicídio.

A avaliação de que tal motivação é fútil, ou seja, insignificante e flagrantemente desproporcional ao resultado fatal, é uma valoração que cabe precipuamente ao Conselho de Sentença. A existência de uma discussão não afasta automaticamente a qualificadora. Os jurados, com base no depoimento citado, tinham plenos elementos para concluir que a origem da contenda foi trivial e que a reação do apelante foi desmedida.

A materialidade do delito, atestada pelo
Laudo

da Perícia de Necropsia Médico – Legal (ID 19164183)
, somada à prova testemunhal que descreve a dinâmica dos fatos, compõe um quadro probatório que autorizava os jurados a acolherem a tese da acusação. A decisão do Júri, portanto, não se mostra absurda ou divorciada das provas; representa, isto sim, o exercício legítimo de sua competência constitucional.

Dessa forma, conclui-se que a decisão do Conselho de Sentença não se mostra teratológica ou desprovida de amparo probatório, representando, ao contrário, uma interpretação plausível dos fatos apresentados em plenário. A soberania do veredicto popular, portanto, deve ser preservada.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso de Apelação Criminal e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 12/11/2025